Tribunal: TJMT
Processo: 1010524-16.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA MARANGONI - CPF: 018.442.181-04 (RECORRENTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES CALZOLARI - CPF: 040.655.421-89 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PLANO DE SAÚDE. ENOXAPARINA. FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS NÃO ANALISADOS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

2. Necessidade de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano material referente ao valor já despendido pela consumidora para a compra do fármaco.

3. Embargos acolhidos com efeito infringentes para sanar o vício apontado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.NEGATIVA DE COBERTURA. ENOXAPARINA GESTANTE PORTADORA DE TROMBOFILIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA FÁRMACOS DE UTILIZAÇÃO DOMICILIAR. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO SEGURADO. PRECEDENTES DO STJ. USO DOMICILIAR QUE NÃO DESCARACTERIZA A QUALIDADE DE TRATAMENTO DO FÁRMACO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. MERO DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação c/c danos materiais e morais de fazer ajuizada em face da UNIMED NORTE visando compelir o plano de saúde a assegurar o tratamento com a medicação Enoxaparina 40mg à Autora, gestante portadora de trombofilia, julgada improcedente na origem.

2. Os planos e seguros privados de assistência à saúde são regidos pela Lei nº 9.656/1998, mas, todavia, não devem se esquivar do regramento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo inviável a pretensão de interpretação das cláusulas contratuais de forma prejudicial ao consumidor hipossuficiente.

3. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar.

4. “A necessidade de uso domiciliar do medicamento prescrito à autora não autoriza a negativa da requerida em fornecer o tratamento prescrito, na medida em que essencial à recuperação da requerente, pois se cuida de tratamento médico e não de simples medicamento” (AREsp nº 1795619, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Data da Publicação DJe 12/03/2021).

5. Danos morais inocorrentes.

6. Conforme entendimento do STJ, o dano moral, em casos de negativa de planos de saúde, ocorre “quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada” (REsp 1684257/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018). Conforme julgado retro destacado, o dano moral, nos casos da espécie, não é presumido, ademais, mero descumprimento contratual, por si só, não justifica o acolhimento do pedido indenizatório.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto não foi analisado o pedido de danos materiais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como pela atribuição de efeitos infringentes.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível à atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição, obscuridade ou omissão e integrar decisão.

Na espécie, a
decisum
embargada comporta parcial reforma, porquanto houve omissão acerca dos danos materiais, exsurgindo daí a omissão apontada.

Por tal razão,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios e
ACOLHO-O
, atribuindo-lhe efeitos infringentes para o fim de incluir a condenação da Embargada ao pagamento de danos materiais, no montante
R$ 1.404,68 (mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos
), conforme notas fiscais dos medicamentos acostadas no id nº 81899540; 81898539; 818541; 81898542; 81898543.

O valor deverá ser corrigido pelo índice do INPC/IBGE a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021